Tribunal: STF
Processo: RE 1568567
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, inicialmente, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento da UNIÃO para limitar os efeitos do título executivo aos exequentes domiciliados no Estado de Alagoas, na data do ajuizamento da ação. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 31, fl. 3):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. (...) 8. Agravo de instrumento parcialmente provido, para limitar os efeitos do título executivo aos exequentes domiciliados no Estado de Alagoas, na data do ajuizamento da ação.”



    Opostos Embargos de Declaração pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS – FENAPRF E OUTROS (Doc. 60), foram acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento da UNIÃO ao fundamento de que o título executivo foi formado sem limitação subjetiva em relação aos substituídos, de modo que a FENAPRF possui abrangência em todo o território nacional. Veja-se a ementa do acórdão (Doc. 66):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ERRO MATERIAL. (...) 6. Conforme consta no seu estatuto a "FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, identificada pela sigla "FENAPRF", de seu uso exclusivo, é uma entidade sindical de grau superior, constituída como sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de fevereiro de 1992, oriunda da transformação do Sindicato Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, fundado em 15 de fevereiro de 1989, com tempo de duração indeterminado, tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o Território Nacional." 7. O precedente estabelecido pelo STF no julgamento do RE 612.043/PR (TEMA 499), que reconheceu a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, não se aplica as ações coletivas ajuizadas por sindicato, pois o dispositivo legal se referiu a associações (legitimação ordinária), as quais distinguem-se de sindicatos (substitutos processuais, legitimação extraordinária), in casu, a FENPRF. No referido acórdão do STF, ficou delimitado que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de Ações Coletivas, como, por exemplo, o Mandado de Segurança Coletivo. 8.Na hipótese, o título executivo foi formado sem que dele constasse qualquer limitação subjetiva em relação aos exequentes substituídos, e a entidade autora, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF, tem abrangência (base territorial) em todo o território nacional. 9.Em sendo assim, tem legitimidade para executar o título judicial, os filiados da FENAPRF, em todo o território nacional. 10. O art. 1.022 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inc. I); suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inc. II) e para corrigir erro material (inc. III), caso dos autos. 11. Embargos de declaração providos. Efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.”



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 143).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 159), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIÃO alega violação aos arts. 5º, XXXVI e XXI; 97; e 102, III, "a", § 3º, da CF/1988, bem como aos Temas 82 e 499 da repercussão geral.



    Aduz que, em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, o limite à coisa julgada de ação ordinária coletiva somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.



    Afirma que “a sentença coletiva de procedência não confere um direito automático ao exequente, que necessita provar sua condição de titular do direito obtido no título. Nesse sentido, é ônus do exequente a comprovação de que é beneficiário do título genérico, não sendo possível a inversão da prova em face do executado” (Doc. 159, fl. 10).



    Ressalta que “o STJ já definiu que a sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação e sindicato somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda” (Doc. 159, fl. 11).



    Assim, conclui que é descabida a abrangência nacional da condenação pretendida pela autora e reconhecida no acórdão recorrido, pois “a esfera jurisdicional do Juízo de 1ª instância é constitucionalmente limitada à abrangência do órgão julgador de primeiro grau de jurisdição, pois os únicos órgãos que têm competência nacional são os Tribunais Superiores e o E. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 159, fl. 12).



    Defende, por outro lado, a ocorrência da litispendência relativamente a exequente identificada pela União; a extinção do mandato, tendo em vista óbito anterior ao ajuizamento da ação originária e da execução. 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de reconhecer “a) a ilegitimidade de exequente falecido anteriormente ao ajuizamento da ação ordinária; b) a litispendência relativamente a exequente indicado pela União; e c) ilegitimidade de exequente domiciliado fora do âmbito de abrangência do órgão prolator da decisão exequenda” (Doc. 159, fl. 19).



    Em exame de admissibilidade, o RE foi admitido (Doc. 169).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 159, fl. 5):



    “III.2 - DA REPERCUSSÃO GERAL Eis a regra de cabimento do remédio extremo, in verbis: (...) O próprio CPC traz nortes interpretativos para que seja preenchido esse conceito jurídico indeterminado diante das situações concretas. Assim é a redação do §1º do mesmo artigo: (...)



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que um dos temas discutidos no recurso é a eficácia subjetiva em ações coletivas ordinárias , ajuizadas por entidades associativas, na qualidade de representantes processuais - limites territoriais . Essa matéria possui uma relevância que transcende este caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância, amoldando-se plenamente às exigências contidas nos §§1º e 2º, do art. 1.035, do CPC. Nessa linha de raciocínio, depreende-se que a hipótese versada nos autos encontra-se revestida de repercussão geral, tendo em vista que o tema discutido no recurso. No caso em exame é evidente a existência de repercussão geral das matérias discutidas, visto que há questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. Tanto é que as questões discutidas no presente Recurso Extraordinário tiveram as Repercussões Gerais Reconhecidas no RE 573.232 e RE 612.043, consoante decisões a seguir transcritas: (...)



    Restam comprovadas, pois, a existência de questões relevantes, do ponto de vista econômico, social e jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa e o interesse exclusivo das partes, ensejando a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente. Portanto, a União requer o reconhecimento das repercussões das matérias constitucionais tidas por violadas pelo v. acórdão recorrido para fins de admissibilidade deste recurso extraordinário. Justifica-se, portanto, a atuação desse Augusto Supremo Tribunal Federal no caso presente, eis que se trata de caso de interesse geral , por ser matéria de ordem pública, cuja decisão não se confina à esfera subjetiva de direitos exclusivamente dos litigantes do presente processo, mas sim se revela útil a grupos inteiros e a uma grande quantidade de pessoas. Presente, assim, a repercussão geral, porque certamente a decisão a ser proferida por esse Supremo Tribunal Federal exercerá influência em julgamentos futuros e poderá até abrir caminho para a edição de uma súmula vinculante. Frise-se que a questão ora versada ultrapassa a esfera meramente subjetiva dos litigantes, apresentando relevância geral sob o prisma econômico. Acrescente-se o efeito multiplicador , haja vista que, tratando-se da União, cuja postulação, em regra, envolve temas de grande relevância econômica e, ainda, que são discutidos em inúmeros processos. A questão ora versada igualmente apresenta repercussão geral do ponto de vista político e social, na medida em que é de interesse geral que as nulidades sejam a decisão a ser prolatada influenciará na existência de maior ou menor verba a ser destinada à implementação das políticas públicas e sociais. Patente, pois, que o recurso extraordinário preenche o requisito da repercussão geral inserto no art. 1.035 do CPC, eis que se trata de questão com incidência nos campos econômico, político, social e jurídico, consoante alhures demonstrado. Pelo exposto, devidamente demonstrada, de forma específica, a repercussão geral da controvérsia versada nos presentes autos, pugna, a União, pela admissão do presente recurso extraordinário, pelo que de tudo logo requer.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à suposta afronta ao art. 97 da CF/1988, as razões do extraordinário não indicam de que modo ocorreu a alegada violação, circunstância que atrai a incidência ao caso da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ante a deficiência na fundamentação.



    Quanto às alegações de ilegitimidade de exequente falecido antes do ajuizamento da ação de conhecimento e de litispendência, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada)e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No mais, o Tribunal de origem acolheu os Embargos de Declaração da FENAPRF ao fundamento de que o título executivo foi formado sem limitação subjetiva em relação aos substituídos, de modo que a FENAPRF possui abrangência em todo o território nacional. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 66, fl. 4):



    “Conforme consta no seu estatuto a "FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, identificada pela sigla "FENAPRF", de seu uso exclusivo, é uma entidade sindical de grau superior, constituída como sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 15 de fevereiro de 1992, oriunda da transformação do Sindicato Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, fundado em 15 de fevereiro de 1989, com tempo de duração indeterminado, tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal, e atuação em todo o Território Nacional.



    O precedente estabelecido pelo STF no julgamento do RE 612.043/PR (TEMA 499), que reconheceu a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494/1997, não se aplica as ações coletivas ajuizadas por sindicato, pois o dispositivo legal se referiu a associações (legitimação ordinária), as quais distinguem-se de sindicatos (substitutos processuais, legitimação extraordinária), in casu, a FENPRF. No referido acórdão do STF, ficou delimitado que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de Ações Coletivas, como, por exemplo, o Mandado de Segurança Coletivo.



    Na hipótese, o título executivo foi formado sem que dele constasse qualquer limitação subjetiva em relação aos exequentes substituídos, e a entidade autora, Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais - FENAPRF, tem abrangência (base territorial) em todo o território nacional.



    Em sendo assim, tem legitimidade para executar o título judicial, os filiados da FENAPRF, em todo o território nacional.”



    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 883642 RG / AL (Tema 823, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 26/6/2015), fixou a seguinte tese: 



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.



    O acórdão encontra-se assim ementado:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



     



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso Extraordinário. Coisa Julgada. Restrição Subjetiva. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que restringiu o alcance de título judicial oriundo de ação coletiva, por entender que o exequente não constava da lista de substituídos anexada à inicial. 2. A ação coletiva objetivava o pagamento de diferenças pecuniárias referentes à Retribuição Adicional Variável (RAV). 3. O acórdão recorrido considerou que a sentença da ação coletiva, ao expressamente incluir lista de substituídos, limitou seus efeitos a esses indivíduos. 4. O recorrente alega violação dos arts. 5º, LXX, "b", e 8º, III, da Constituição Federal, sustentando que o título judicial alcança seu direito. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em definir se, em ação coletiva com lista de substituídos anexada à inicial e expressamente utilizada na sentença, a legitimidade do sindicato para executar a sentença se restringe apenas aos substituídos listados, considerando a coisa julgada. III. Razões de decidir 6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 883.642-RG (Tema 823), reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para executar sentenças em ações coletivas, independentemente de autorização dos substituídos, salvo se houver expressa delimitação subjetiva na sentença. 7. Na hipótese dos autos, a sentença da ação coletiva, ao delimitar explicitamente a lista de substituídos, limitou seus efeitos àqueles que dela constavam. 8. A restrição contida no acórdão recorrido, fundada na delimitação subjetiva expressa na sentença, está alinhada com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo e tese 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora agravada, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno provido para negar seguimento ao recurso extraordinário, mantendo-se o acórdão recorrido.” (RE 1520315 AgR / CE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 1º/9/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS SUBSTITUÍDOS CONSTANTE DE ROL ANEXADO À INICIAL. 1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa apenas daqueles membros da categoria que constam no rol de substituídos anexado na petição inicial do processo. 2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 3. O autor da ação coletiva não requereu a limitação da decisão exclusivamente aos assistidos constantes da lista anexa à petição inicial; pelo contrário, assentou que a substituição alcança todos os membros da categoria representada. A sentença não restringiu expressamente o alcance da decisão apenas aos servidores constantes da lista apresentada pelo Sindicato. 4. Inexistindo expressa delimitação subjetiva na sentença executada, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, pois, neste caso, o Sindicato atua como substituto processual, conforme entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral, supracitado. 5. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1466180 AgR / AP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2024)



    “Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Legitimidade extraordinária de sindicato. Substituição processual. Repercussão Geral. Tema 823. Limitação subjetiva da coisa julgada. Agravo Regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que modificou o entendimento do Tribunal de origem quanto à limitação subjetiva dos efeitos da condenação em processo de execução. 2. O Agravante busca reformar a decisão, sustentando que o presente caso diverge do paradigma invocado sobre a legitimidade dos sindicatos. 3. O Tribunal de origem, em acórdão recorrido em Recurso Extraordinário, limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes de lista nominal, sob o fundamento de que o próprio sindicato havia restrito subjetivamente a coisa julgada na petição inicial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a limitação subjetiva dos efeitos da condenação, imposta pelo Tribunal de origem, restringe a legitimidade extraordinária do sindicato para atuar como substituto processual e se tal entendimento se harmoniza com a tese firmada no Tema 823 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Agravante não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao limitar os efeitos da condenação aos exequentes nominalmente listados, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 7. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 823), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 8. A argumentação de que o Tema 823 diverge do caso concreto por tratar de ação civil pública não descaracteriza a legitimidade extraordinária do sindicato como substituto processual no presente feito. IV. Dispositivo 9. Agravo Regimental desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.06.2015 (Tema 823).” (RE 1537445 AgR / PB, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/7/2025)



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente